Tribunal: STF
Processo: ARE 1127835
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Inicialmente, em 22.5.2018, ao julgar o presente ARE, proferi decisão (eDOC 4, p. 1-3), da qual destaco: 



    “Com razão o recorrente.



    Inicialmente, verifico que, por maioria, o Tribunal de origem afastou a credibilidade da palavra da vítima e não confirmou a comprovação do ato invasivo na genitália da vítima, mas apenas dos demais atos de apalpar os seios e acariciar seu corpo. No sentido, destaco trecho do voto da apelação: 



    ‘E vale frisar, por oportuno, que o conjunto probatório comprova somente que o acusado apalpou os seios e as coxas da vítima, não havendo qualquer elemento que demonstre a prática de um ato mais ofensivo, mas tão somente a palavra da própria jovem vítima, o que não se revela como elemento idôneo para tanto.’ (eDOC 1, p. 403)



    Nos embargos infringentes, o relator resgatou a declaração da vítima, afastada no acórdão de apelação, para consignar que houve, sim, introdução na sua vagina. Destaco trecho do voto:



    ‘Ora, diante da palavra firme e coerente da vítima, corroborada até mesmo por testemunhas presenciais, e da negativa sem sustentáculo do réu, deve prevalecer aquela.’ (eDOC 1, p. 448)



    Assim, não se está a dizer que a palavra da vítima, em crimes sexuais, não goza de valor probatório. Todavia, se sua declaração, no caso concreto, foi afastada no acórdão da apelação e dele a acusação não recorreu, não poderia o Tribunal, no julgamento dos embargos infringentes, fazer uso dela.



    É bem certo que os meros atos de acariciar o corpo da vítima e apalpar seus seios podem ser classificados, pelo Tribunal de origem, como atos libidinosos, capazes de sustentar a condenação por estupro.



    Acontece que a apertada votação, no acórdão dos embargos infringentes, pode ter sido decidida pela informação levada pelo relator, acerca do teor das declarações da vítima, afastadas, repita-se, pelo acórdão da apelação, do qual a acusação não recorreu.



    Ante o exposto, conheço do agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reconhecendo a ocorrência de reformatio in pejus, determinar que o Tribunal proceda a novo julgado dos embargos infringentes (artigo 21, § 1º, do RISTF).” (eDOC 4, p. 1-3)



    Por conseguinte, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais procedeu ao novo julgamento dos embargos infringentes, cujo acórdão (eDOC 36, p. 1-9; eDOC 37, p. 1-6) possui a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - ESTUPRO - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. ACÓRDÃO MODIFICADO. Considerando que os atos libidinosos diversos da conjunção não se configuram como mera importunação ofensiva pudor praticada em local público ou acessível ao público, não há que se falar em desclassificação.” (eDOC 37, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-25), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVI, XXXIX e LIV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 39, p. 1-22).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos porque estariam intempestivos (eDOC 45, p. 1-4; eDOC 47, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 51, p. 1-16) e do AREsp (eDOC 50, p. 1-16).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.121.397/MG (eDOC 57, p. 1-2); após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 60, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, supero o fundamento de intempestividade do RE contido na decisão ora agravada, tendo em vista os fundamentos deduzidos no presente ARE sobre esse ponto, mormente “em razão do Tribunal Mineiro ter regulamentado a suspensão de prazos supramencionados por meio da Portaria Conjunta nº 1.100/PR/2020 - TJMG, se demonstra ilícita e contraditória a decisão judicial ora agravada, porquanto proferida em sentido absolutamente contrário ao que na sua própria portaria se encontra estatuído, qual seja, a suspensão de prazo, notadamente porque não se trata de feriado municipal ou regional, conforme sustentado pelos fundamentos da decisão vergastada.” (eDOC 51, p. 12-13)



    Todavia, o presente ARE não merece prosperar.



    Frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente